Tribunal: TJES
Processo: 5002770-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º
DO
ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2)
O embargante aponta omissão, sustentando que a verba honorária deveria observar percentual sobre o valor da causa, por ser o proveito econômico estimável, em conformidade com o Tema 1.076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em vício ao fixar os honorários advocatícios por equidade, e não com base em percentual sobre o valor da causa, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para o reexame da causa quando a parte recorrente, a pretexto de sanar vício inexistente, busca questionar o entendimento jurídico adotado no julgado e obter resultado infringente.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, ao assentar que, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6)
Conforme jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.880.560/RN), a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, é imperativa quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

7)
A justificativa para a aplicação da equidade reside no fato de o proveito econômico ser inestimável, uma vez que a exclusão do corresponsável não representa, por si só, extinção ou redução da dívida cobrada, nem gera impacto direto no valor do crédito, que permanece hígido em relação ao devedor principal e aos demais sujeitos passivos.

8)
A tese firmada no Tema 1.076/STJ não é violada, pois o próprio precedente qualificado ressalva a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. É inestimável o proveito econômico decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade que visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado.

3. Nas hipóteses de proveito econômico inestimável, como a exclusão de sócio da lide executiva fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC.

4. A fixação de honorários por equidade, em razão do proveito econômico inestimável, é compatível com a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp n. 1.880.560/RN; STJ, Tema 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL CRISTOFOLETTI PIONTI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º
DO
ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2)
O embargante aponta omissão, sustentando que a verba honorária deveria observar percentual sobre o valor da causa, por ser o proveito econômico estimável, em conformidade com o Tema 1.076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em vício ao fixar os honorários advocatícios por equidade, e não com base em percentual sobre o valor da causa, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para o reexame da causa quando a parte recorrente, a pretexto de sanar vício inexistente, busca questionar o entendimento jurídico adotado no julgado e obter resultado infringente.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, ao assentar que, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6)
Consoante a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.880.560/RN), a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, é imperativa quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

7)
A justificativa para a aplicação da equidade reside no fato de o proveito econômico ser inestimável, uma vez que a exclusão do corresponsável não representa, por si só, extinção ou redução da dívida cobrada, nem gera impacto direto no valor do crédito, que permanece hígido em relação ao devedor principal e aos demais sujeitos passivos.

8)
A tese firmada no Tema 1.076/STJ não é violada, pois o próprio precedente qualificado ressalva a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. É inestimável o proveito econômico decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade tendente, unicamente, à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado.

3. Nas hipóteses de proveito econômico inestimável, como a exclusão de sócio da lide executiva fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC.

4. A fixação de honorários por equidade, em razão do proveito econômico inestimável, é compatível com a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp n. 1.880.560/RN; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia à forma de fixação dos honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade dirigida à exclusão do sócio da empresa devedora do polo passivo da execução fiscal.

Pois bem. Conforme jurisprudência firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.880.560/RN, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, mostra-se imperativa quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem que haja impugnação ao crédito tributário.

Isso se justifica, porque inexiste proveito econômico mensurável, já que a exclusão do corresponsável não representa, por si só, extinção ou redução da dívida cobrada, tampouco gera impacto direto no valor global do crédito exequendo.

Além disso, a obrigação tributária permanece hígida em relação ao devedor principal e aos demais sujeitos passivos que remanescem na lide executiva. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal. II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado. V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Pela ratio decidendi, a exclusão obtida na via da exceção de pré-executividade não guarda relação lógica com o valor da execução fiscal, tampouco permite estimativa objetiva do benefício econômico auferido pelo excipiente, tendo em vista que a execução fiscal, enquanto instrumento voltado à satisfação do crédito tributário, prossegue inalterada em face da pessoa jurídica devedora e dos demais responsáveis tributários.

No contexto em análise, observa-se que a decisão agravada não seguiu esse entendimento, pois aplicou diretamente o inciso I do §3° do art. 85 do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor integral da causa.

Nessa conjuntura, o provimento do agravo é medida que se impõe, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base na apreciação equitativa. Para tanto, deve-se considerar a complexidade da matéria debatida, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação da demanda e a extensão do trabalho desenvolvido.

No caso concreto, mostra-se razoável a fixação da verba honorária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado, sem comprometer a racionalidade do sistema de cobrança judicial da Fazenda Pública.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões